Tribunal: CARF
Processo: 10480.724044/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
SÓCIO ADMINISTRADOR. FALECIMENTO. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Com o falecimento do sócio, cabe ao inventariante do espólio o exercício dos direitos inerentes às cotas (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.056, § 1°).
Dentre esses direitos, não se inclui a sucessão na representação da sociedade, eis que o poder de administração da sociedade decorre do contrato social ou de ato separado (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.060), tendo cunho personalíssimo não passível de transmissão hereditária. A representação da autuada compete ao sócio remanescente (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.036, caput).
SUMULA CARF No 129. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo, mesmo intimado, não sanou a irregularidade na sua representação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724044/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
BELMAR COMERCIO NAUTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
FALECIMENTO.
REPRESENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Com o falecimento do sócio, cabe ao inventariante do espólio o exercício dos
direitos inerentes às cotas (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.056, § 1°).
Dentre esses direitos, não se inclui a sucessão na representação da sociedade,
eis que o poder de administração da sociedade decorre do contrato social ou de
ato separado (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.060), tendo cunho personalíssimo
não passível de transmissão hereditária. A representação da autuada compete
ao sócio remanescente (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.036, caput).
SUMULA
CARF
No
129.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo,
mesmo intimado, não sanou a irregularidade na sua representação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724044/2014-31
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 355 e segs) interposto pelo recorrente ilegítimo,
relativo ao inconformismo com a decisão (fls. 340/347) exarada na forma do Acórdão n.o 06-
50.937, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer da impugnação parcial.

Do lançamento fiscal e Impugnação

O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:

“1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 39) tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados em face da empresa em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 51.058.092-0, fls. 23, referente às contribuições
previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados constantes da folha de pagamento,
mas não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e apuradas por meio do
levantamento FL – CONTRIB EMPRESA FL X GFIP (06/2010 a 13/2010), no
valor total de R$ 407.922,26, consolidado em 30/04/2014, incluídos os
respectivos juros e multa de ofício.
1.2. Auto de Infração n° 51. 058.094-7, fls. 31, referente às contribuições dos
segurados a serviço da empresa, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados constantes da folha de pagamento, mas não declaradas em GFIP, e
apuradas por meio do levantamento F1 – CONTRIB SEGURADO FL X GFIP, no
valor total de R$ 28.130,75, consolidado em 30/04/2014, incluídos os respectivos
juros e multa de ofício.
1.3. Auto de Infração n° 51. 058.093-9, fls. 15, referente às contribuições da
empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados constantes da folha de pagamento,
mas não declaradas em GFIP, e apuradas por meio do levantamento FL –
CONTRIB EMPRESA FL X GFIP (06/2010 a 13/2010), no valor total de R$
104.414,64, consolidado em 30/04/2014, incluídos os respectivos juros e multa de
ofício.
1.4. Auto de Infração n° 51.058.095-5, fls. 13, referente à aplicação de multa
agravada (R$ 54.385,29) por deixar a empresa de exibir a totalidade dos
documentos solicitados durante a ação fiscal, em infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da
Lei n° 8.212, de 1991.
1.5 Auto de Infração n° 51.056.067-9, fls. 30, referente à aplicação de multa
agravada (R$ 36.256,86) por deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, em infração ao
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

art. 32, III, § 11, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048, de
1999.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 47/59), nos anexos dos Autos de Infração
(fls. 16/22, 24/30, 32/38 e 40/46) e documentos carreados aos autos pela
fiscalização (fls. 60/129).
Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Foi dada ciência à empresa do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF,
10/03/2014, através do Sr. Rômulo Roberico Tavares Ramos, gerente de
Administração Pessoal.
b) No levantamento FL - CONTRIBUIÇÃO EMPRESA FL X GFIP, foram
apurados os valores das remunerações dos segurados empregados obtidos do
confronto entre as remunerações contidas em folhas de pagamentos apresentadas
pela empresa, constantes na rubrica "Base do INSS Empresa" e as remunerações
declaradas em GFIP nos meses 06/2010 a 09/2010. Para a competência 12/2010,
inclusive o décimo terceiro salário (13/2010) os valores apurados foram os
constantes das folhas de pagamento. Esses valores apurados, não foram
informados nas GFIP enviadas antes do início desta fiscalização. A empresa
deixou de apresentar as GFIP da competência 12/2010, inclusive a do décimo
terceiro salário (13/2010).
No levantamento F1 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FL X GFIP, foram
consideradas as contribuições dos segurados empregados, obtidas do confronto
entre os valores contidos em folhas de pagamentos, constante na rubrica "Valor do
INSS- Descontado" e os valores das contribuições informados em GFIP,
referentes aos meses de 06/2010, 08/2010 e 09/2010. Para o décimo terceiro
salário (13/2010) a contribuição do segurado empregado foi a constante em folha
de pagamento, conforme planilha, onde está demonstrado a contribuição dos
segurados em folhas, a contribuição dos segurados declarada em GFIP e a
diferença entre elas. As contribuições não foram declaradas em GFIP.
c) A empresa foi intimada através dos Termos de Intimação Fiscal - TIF n° 001 e
003, datados respectivamente de 20/03/2014 e 07/04/2014, a apresentar as folhas
de pagamento dos segurados empregados que receberam adicional de
insalubridade, a escrituração contábil (Livros Diário, Razão, Caixa) do exercício
de 2010 e a apresentar a última alteração contratual, após o falecimento do sócio
Júlio Machado Costa Filho. Porém a empresa não atendeu a intimação, sendo
dessa forma lavrados os AIs n° 51.062.388-3 e n° 51 062.389-1.
d) Sobre as contribuições relativas às competências 06/2010 a 09/2010 e 12/2010,
inclusive o décimo terceiro salário (13/2010), lançadas nos autos de infração
51.058.092-0 (Empresa), Al 51.058.093-9 (Terceiros) e 51.058.094-7 (Segurados)
está incidindo a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
e) A empresa foi autuada, em ação fiscal anterior, mediante o Auto de Infração n°
37.182.449-4, lavrado em 12/09/2008, pelo descumprimento da obrigação
acessória estabelecida no art. 33, parágrafos §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, tendo
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

sido o débito inscrito em Dívida Ativa em 27/12/2011, conforme tela do Sistema
de Cobrança - SICOB da RFB. A empresa também foi autuada, em ação fiscal
anterior, mediante o Auto de Infração 37.182.451-6, lavrado em 12/09/2008, pelo
descumprimento da obrigação acessória estabelecida no art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, igualmente inscrito em Dívida Ativa em
03/10/2012, conforme tela do Sistema de Cobrança - SICOB da RFB. Em função
dessas situações, constata-se a ocorrência da circunstância agravante das multas
isoladas por descumprimento de obrigação acessória, tal como previsto no art.
290, inciso V e parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
3. Cientificada dos lançamentos por via postal em 06/05/2014 (fls. 129), a autuada
protocolou em 05/06/2014 (fls. 139, 210 e 254) as impugnações de fls. 139/149,
210/212 e 254/264, instruídas, respectivamente, com os documentos de fls.
150/207, 213/251 e 265/324.
3.1. A Petição de fls. 139/149 veicula impugnação parcial ao AI n° 51.058.094-7,
alegando, em síntese:
a) Tempestividade. Em face do art. 25 da Lei n° 11.457, de 2007, e art. 14 e
seguintes do Decreto n° 70.235, de 1972, é tempestiva a presente impugnação ao
AI n° 51.058.094-7.
b) Mérito. O lançamento há de ser parcialmente desconstituído, diante da
contaminação da sua base de cálculo por valores indevidos, precisamente verbas
de natureza indenizatória, quais sejam, terço constitucional de férias, ajudas de
custo e auxílios pagos aos segurados funcionários da Impugnante, razão pela
qual se opõe ao lançamento de ofício mediante a presente impugnação.
Há de ser julgado improcedente o lançamento, diante da contaminação da base de
cálculo por valores manifestamente indevidos, notadamente verbas de natureza
indenizatória pagas aos segurados funcionários da Impugnante, sob as rubricas de
1/3 de férias, ajudas de custo e auxílios.
A contribuição social em foco, com hipótese de incidência descrita no art. 195, a,
da Constituição, pressupõe a contraprestação financeira (salário ou rendimento)
relativa ao trabalho prestado por pessoa física ao empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada.
Os pagamentos efetuados a título de terço de férias, auxílios e ajudas de custo não
se revestem de natureza remuneratória do trabalho, mas sim indenizatória,
conforme abalizada jurisprudência.
O terço constitucional de férias se reveste de natureza indenizatória eis que se
constitui em um "reforço financeiro" que tem o "objetivo de proporcionar ao
trabalhador a possibilidade de efetivamente gozar de suas férias".
Como pontifica a doutrina, salário e a contraprestação devida pelo empregador
por serviços prestados não podem ser confundidos com parcelas indenizatórias,
devidas por força da legislação trabalhista em razão do descumprimento ou da
resilição do pacto laboral ou pela legislação previdenciária, para proteger e
auxiliar o trabalhador desamparado.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

A expressão "demais rendimentos do trabalho" adotada no texto constitucional
não hospeda rendimentos de natureza indenizatória, mas só aqueles de natureza
remuneratória.
O § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é inconstitucional, uma vez que, ao se
valer da expressão "exclusivamente" e não arrolar a remuneração a título de horas
extras e terço constitucional de férias, vulnerou a alínea a, do inciso I, do art. 195
da Constituição.
Além da natureza indenizatória, o terço constitucional de férias (assim como a
ajuda de custo e os auxílios) não se constitue em parcela incorporável ao salário
para fim de aposentadoria, por conseguinte, não podem as verbas creditadas sob
este título se submeterem à incidência da contribuição previdenciária sob pena de
violação do § ll, do art. 201 da Constituição. Logo, não podem ser base de cálculo,
conforme jurisprudência do STJ e do STF.
A jurisprudência também reconhece como indevida a inclusão dos auxílios
(creche, babá, combustível) na base de cálculo da contribuição previdenciária, por
sua natureza indenizatória.
Para comprovar a inclusão destas verbas indevidas na base de cálculo do
lançamento, a impugnante instrui sua defesa com os resumos da folha de
pagamento, nas quais se identificam tais verbas, cujo somatório foi apontado
como divergente dos valores informados em GFIP's.
Nessas condições, cumpre reconhecer a improcedência do lançamento que
contemplou, na base de cálculo da contribuição lançada, valores creditados a título
de terço adicional de férias.
c) Pedido. Requer o reconhecimento da improcedência do lançamento por estar a
base de cálculo contaminada pelo terço adicional de férias, ajudas de custo e
auxílios, verbas de natureza indenizatória sobre as quais não incide a contribuição
previdenciária indevidamente lançada.
3.2. A Petição de fls. 254/264 veicula impugnação parcial ao AI n° 51.058.092-
0, vertendo a mesma argumentação fática e de direito já explicitada nas alíneas do
item 3.1 acima.
3.3. A Petição de fls. 210/212 veicula impugnação parcial ao AI n° 51.062.388-3,
alegando, em síntese:
a) Tempestividade. Em face do art. 25 da Lei n° 11.457, de 2007, e art. 14 e
seguintes do Decreto n° 70.235, de 1972, é tempestiva a presente impugnação ao
AI n° 51.062.388-3.
b) Impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação. Aplicou-se multa
pela não apresentação da alteração contratual estabelecida no art. 1.033, IV, do
Código Civil em virtude do falecimento de um dos sócios em 28/11/2009.
Contudo, a autuada não incorreu na conduta de “deixar de apresentar” em razão
da inexistência do documento. Por questões sucessórias, não foi possível a
anuência da inventariante na alteração do contrato social para a assinatura da
alteração com a indispensável anuência de todos os herdeiros. Não existindo a
alteração, há impossibilidade de cumprimento da obrigação, sendo improcedente o
lançamento.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

c) Pedido. Pede o reconhecimento da improcedência do lançamento da multa por
não ter havido o descumprimento de dever instrumental.
4. Por força da Intimação n° 767/2014 (fls. 137), a empresa foi instada a
comprovar regularidade da representação, nos seguintes termos:
Nos sistemas de cadastro da Receita Federal do Brasil não consta que o Sr.
RÔMULO ROBERICO TAVARES RAMOS pertence ao quadro societário
dessa empresa. Entretanto, nos autos do processo acima citado há uma
procuração particular assinada pelo Sr. Rômulo outorgando poderes ao Sr.
Mareio Fam Gondim para representar a pessoa jurídica perante a RFB.
Dessa forma solicitamos a entrega de cópia autenticada do documento que
comprove a participação de RÔMULO ROBERICO TAVARES RAMOS no
quadro societário da entidade, a fim de que seja dada continuidade aos
demais procedimentos.
4.1. A fim de regularizar a representação, a empresa apresentou a petição de fls.
326 acompanhada dos documentos de fls. 327/330.
5. Manifestando-se pela tempestividade das impugnações, órgão preparador
encaminhou o processo para julgamento (fls. 338), tendo sido distribuído para a
presente Delegacia de Julgamento (fls. 339).”

Do Acórdão de Impugnação

As impugnações não foram conhecidas pela primeira instância, conforme bem
sintetizado na ementa abaixo, que espelha as matérias deliberadas e decididas pelo D. Colegiado
de piso (fls. 340):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
SÓCIO ADMINISTRADOR. FALECIMENTO. PRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Com o falecimento do sócio, cabe ao inventariante do espólio o exercício dos direitos
inerentes às cotas (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.056, § 1°).
Dentre esses direitos, não se inclui a sucessão na presentação da sociedade, eis que o
poder de administração da sociedade decorre do contrato social ou de ato separado (Lei
n° 10.046, de 2002, art. 1.060), tendo cunho personalíssimo não passível de transmissão
hereditária. A presentação da autuada compete ao sócio remanescente que irregularmente
mantém a sociedade unipessoal em funcionamento (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.036,
caput).
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

O voto condutor da decisão da 5a Turma da DRJ/CTA, ora sob recurso, assim dispôs:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

“7. Impugnação parcial. De plano, ressalte-se que as impugnações apresentadas
não atacam a integralidade do débito veiculado pela autoridade lançadora no
presente comprot n° 10480.724044/2014-31 (não versam sobre os AIs n°
51.058.095-5 e n° 51.058.093-9 e envolvem apenas em parte os débitos
lançados nos AIs n° 51.058.092-0 e n° 51.058.094-7), cabendo ao órgão
preparador a adoção das providências de sua alçada em face do disposto no art.
21, caput e § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
8. Representação. Diante da impugnação parcial apresentada, devemos analisar
se o subscritor das petições de fls. 139/149, 210/212 e 254/264 tem poderes para
representar a impugnante.
8.1. O Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF foi recepcionado
pessoalmente pelo Sr. Rômulo Roberico Tavares Ramos, tendo se apresentado
perante a fiscalização como gerente de administração de Pessoal (fls. 03 e 48). As
demais intimações efetivadas durante o procedimento fiscal e a intimação dos
Autos de Infração foram postais (fls. 06, 09, 12 e 129).
8.2. As referidas petições de impugnação foram firmadas por advogado munido
de procuração (fls. 172, 235 e 265) em que o Sr. Rômulo Roberico Tavares
Ramos outorga ao patrono poderes de representação, supostamente com lastro no
contrato social da autuada. Acompanharam a procuração cópia da 14a Alteração
Contratual e Consolidação do Contrato Social (fls. 150/170, 213/233 e
266/285) e de Requerimento de Arquivamento de Documentos junto à Junta
Comercial de Pernambuco (registrado em 24/10/2012) comunicando o
falecimento do sócio administrador Júlio Machado Costa Filho e informando
que a única sócia remanescente (Naval Gestora de Participações Ltda)
pretende recompor o quadro societário no prazo legal de 180 dias e que está
praticando todos os atos necessários ao regular desenvolvimento da atividade
empresarial, representando a empresa judicial e extrajudicialmente até que seja
concluído o inventário, para respeitar o princípio da continuidade da empresa (fls.
171, 234 e 286).
8.3. Diante desse quadro, a empresa foi instada a demonstrar a regularidade
da representação (fls. 137) e o advogado subscritor da defesa protocolou a
petição de fls. 326 requerendo a juntada de procuração pública (fls. 329/330)
e de procuração privada (fls. 327/328) tendo por outorgante a empresa,
representada pelo espólio do sócio administrador, e por outorgado o Sr.
Rômulo Roberico Tavares Ramos.
8.4. Enquanto preposto, o Sr. Rômulo Roberico Tavares Ramos pode recepcionar
o Termo de Início de Procedimento Fiscal, por força do art. 7°, I, do Decreto n°
70.235, de 1972.
8.5. Contudo, enquanto preposto não tem poderes de presentação da
sociedade, não podendo outorgar procuração para advogado, eis que deve ser
observado o disposto no contrato social ou em ato separado (Lei n° 10.046, de
2002, art. 1.060) e, como bem destacou o órgão preparador, o contrato social
não o designa como administrador.
8.6. O § 2° da cláusula 5° do Contrato Social consolidado pela 14a Alteração
assevera que a sociedade sempre será presentada por pessoa designada no
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

contrato social. No presente caso concreto, há mais um complicador. O
falecimento do único sócio administrador da autuada ocorreu em 28/11/2009,
conforme atestado de óbito (fls. 126).
8.7. Logo, quando do arquivamento em 24/10/2012 na Junta Comercial do
Requerimento (firmado em 22/11/2012) comunicando o óbito e o exercício pela
sócia remanescente (Naval Gestora de Participações Ltda) da administração e
representação judicial e extrajudicial da autuada e informando a pretensão de
observar o prazo de 180 dias para a recomposição da pluralidade de sócios, a
sociedade já estava dissolvida por força do art. 1.033, IV, da Lei n° 10.046, de
2002, e a sócia remanescente já respondia ilimitadamente nos termo do art.
1.036, caput, da Lei n° 10.046, de 2002.
8.8. Com o falecimento do sócio, cabe à inventariante do espólio o exercício
dos direitos inerentes às cotas (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.056, § 1°). Dentre
esses direitos, não se inclui a sucessão na presentação da sociedade, eis que o
poder de administração da sociedade decorre do contrato social ou de ato
separado (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.060), tendo cunho personalíssimo não
passível de transmissão hereditária.
8.9. Portanto, no caso concreto, a presentação da autuada compete ao sócio
remanescente que irregularmente mantém a sociedade unipessoal em
funcionamento (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.036, caput), conforme
documento registrado na Junta Comercial (fls. 171, 234 e 286).
8.10. Ainda na linha de que ninguém transfere mais direitos do que possui,
devemos acrescentar que a procuração pública (fls. 329/330) e a procuração
particular (fls. 327/328) limitam os poderes outorgados à “finalidade
exclusiva de regularizar a sucessão do sócio JÚLIO MACHADO COSTA
FILHO em virtude de falecimento”. Logo, o poder de constituir procurador
extrajudicial está atrelado exclusivamente a tal finalidade, a excluir a
possibilidade de o patrono constituído com lastro em tais procurações apresentar
validamente a impugnação parcial veiculada nas petições de fls. 139/149, 210/212
e 254/264.
9. Diante da irregularidade na representação da autuada, voto por não
conhecer da impugnação parcial.”

Do Recurso Voluntário
Conforme despacho de fls. 438, o recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ de
fls. 340/347 no dia 10/03/2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário de maneira parcial no
dia 09/04/2015, portanto dentro do prazo legal.
O recurso voluntário objetiva a reforma parcial do Acórdão n° 06-50.937, da 5a
Turma da DRJ/CTA, apenas em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 51.058.092-0
(“referente às contribuições previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados constantes da folha de pagamento, mas não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

à Previdência Social (GFIP)”) e, além de repisar em parte os fundamentos da impugnação
apresentada especificamente em relação ao já referido DEBCAD, traz item específico sobre a
regularidade da sua representação para atuação no âmbito destes autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.

O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, entendo que não atende aos
demais requisitos para sua admissibilidade, conforme veremos a seguir.
De forma resumida, assim dispõe o recurso apresentado:
1. Histórico processual: Concluído procedimento fiscalizatório instaurado com
base no MPF 0410100.2014.00037, a Recorrente teve contra si lavrado o auto
de infração DEBCAD 51.058.092-0.
2. O lançamento de ofício teve como objeto a contribuição patronal incidente
sobre remuneração paga aos segurados, apurada em suposta divergência entre
a folha de pagamento e GFIP's, nos períodos de apuração 06/2010 a 12/2010.
3. A Recorrente se insurgiu contra o lançamento mediante impugnação pela qual
aduziu a contaminação da sua base de cálculo por valores indevidos,
precisamente verbas de natureza indenizatória, quais sejam, terço
constitucional de férias, ajudas de custo e auxílios pagos aos segurados
funcionários.
4. A Recorrente foi intimada a fim de apresentar cópia de documento que
"comprove a participação de ROMULO ROBERICO TAVARES RAMOS no
quadro societário da entidade, a fim de que seja dada continuidade aos
demais procedimentos.”
5. A Recorrente protocolou petição acostando aos autos procuração pública
outorgada pelo própria ao Sr. ROMULO ROBERICO TAVARES RAMOS,
com poderes para representa-la perante esta administração fazendária, bem
como para constituir procuradores.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

6. A Recorrente, ao ser intimada do acórdão ora recorrido, foi surpreendida pela
suposta irregularidade de representação, motivo da apresentação do recurso
interposto.. Inconformada, a Recorrente interpõe o presente recurso.
7. DA REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO: alega a recorrente que não
se verifica a irregularidade de representação apontada no acórdão recorrido,
posto que uma vez que ainda não houve a alteração societária excluindo o
Espólio de Júlio Machado Costa Filho da sociedade, é o Espólio, à luz do
próprio contrato social, que detém poderes de representação da sociedade, de
modo que a procuração pública outorgada pela Recorrente ao procurador
ROMULO ROBERICO TAVARES RAMOS, representada pela Inventariante
do Espólio de Júlio Machado Costa Filho, é sim, enquanto não houver a
alteração societária excluindo o Espólio da sociedade, o documento hábil a
constituir procurador em nome da Recorrente.
8. Reitera a recorrente que, havendo falecimento de sócio, transitoriamente, até
que seja efetivamente arquivada a alteração do contrato social que
instrumentalize a saída do sócio da sociedade, com a apuração dos seus
haveres, a sociedade será representada pelo Espólio do falecido, conforme o
art. 12, V do Código de Processo Civil. Traz aos autos acórdão do C. Superior
Tribunal de Justiça como sustentação às suas alegações.
9. Reitera que “uma vez que a sociedade constituiu procuradores mediante
representação da Inventariante do Espólio do então sócio administrador, não
resta dúvidas que, até que se opere a saída do Espólio da sociedade, mediante
arquivamento de alteração societária em Junta Comercial, é sim a
Inventariante a pessoa habilitada a representar o sócio administrador e, por
conseguinte, a sociedade, sobretudo quando a constituição do procurador se
deu por instrumento público.
10. DO PEDIDO – Requer, por fim, seja reconhecida a regularidade da
representação e, por conseguinte, o retorno dos autos à DRJ para apreciação
do mérito da impugnação.

Apreciação de regularidade da representação da recorrente
Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos seus
argumentos e da documentação trazida aos autos, não restou demonstrada a regularidade da sua
representação.
Entendo necessária uma retrospectiva no tempo das manifestações e documentos
trazidos aos autos, visando esclarecer a questão da representatividade da recorrente, ao passo
que, antes, delimito que a lide se mantém apenas e exclusivamente em relação ao Auto de
Infração n° 51.058.092-0 (fls. 23).
Vejamos:
i.
“Instrumento Particular de Décima Quarta alteração e de Consolidação do
Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada “BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA-
ME.”, datada de 31 de janeiro de 2008 (juntado aos autos às fls. 104), na qual a sociedade
passa a ser constituída por Naval Gestora de Participações Ltda., com 198.000 cotas, e Júlio
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

Machado Costa Filho, com 2.000 cotas. O mesmo documento, em sua Cláusula Quinta (Cláusula
7a – Sétima do Estatuto Social Consolidado), assim dispõe:
“A Sociedade passa a ser administrada pelo sócio quotista JÚLIO MACHADO
COSTA FILHO que fica investido e autorizado a praticar, todos os atos
necessários à administração ordinária da Sociedade, representando-a ativa ou
passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo desse modo, em nome da
própria Sociedade, praticarem quaisquer atos de ordinária administração ou de
disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação,
transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou
financiamentos a Estabelecimentos ou Instituições Financeiras, oficiais ou
privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar contas
bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e
notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da Sociedade,
especificando no Instrumento de procuração, os atos que poderão ser praticados
e o prazo de vigência do mandato.
Também a Cláusula 13a (Décima Terceira) do Estatuto Social Consolidado assim
dispõe:
“O falecimento e a interdição de qualquer sócio não constituirá motivação e
causa para a dissolução da Sociedade, que continuará exercendo suas atividades
com o sócio remanescente, herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que
legalmente autorizado.
Parágrafo Primeiro: Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer
um dos sócios, caberá ao sócio remanescente, juntamente com um dos herdeiros
nomeados, sucessores ou representante legal, proceder ao imediato levantamento
do Balanço Patrimonial, fixativo com toda a apuração dos haveres de cada uma
das partes, na proporção das quotas sociais.
(...)
A Cláusula 14a (Décima Quarta):
“Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...)
IV – a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias; (...)”
A Cláusula 18o (Décima Oitava):
“Determinado, assim, que a Sociedade não se dissolverá em virtude de causas
que não impeçam a sua continuação, desde que o sócio remanescente queira
dar-lhe continuidade e uma vez pagos os heveres devidos a quem de direito. Se
somente um sócio quiser dar continuidade à Sociedade, terá ele o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, sob pena de
dissolução da sociedade.”
Parágrafo Primeiro: Para efeitos de apuração de valores o Balanço Patrimonial
será levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento e depois de apurado
devidamente o valor dos haveres do sócio, cuja data base é a da ocorrência do
referido evento, e destinado à apuração dos haveres devidos a quem deles for
credor, como exemplificadamente, o sócio em recesso, os herdeiros de sócio pré-
morto, o cônjuge separado/divorciado ou o ex-convivente de sócio, o sócio
retirante voluntário e o sócio excluído.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

Parágrafo Segundo: Considera-se como data do evento, para fins de
determinação do parágrafo anterior, a data da notificação feita pelo sócio
dissidente em recesso, a data da morte de sócio, a data de requerimento do
cônjuge separado/divorciado ou ex-convivente de sócio, a data de requerimento
do sócio retirante voluntário, a data da assembléia de sócios que excluiu o sócio
desajustado, a data de qualquer outro evento que dê causa à apuração dos
haveres. (...)”

ii.
Certidão de Óbito (fls. 126) certifica que o sócio-administrador JULIO
MACHADO COSTA FILHO faleceu ao dia 28 de novembro de 2009.

iii.
Às fls. 286, verifica-se no “Requerimento de Arquivamento de Documentos”
registrado perante a Junta Comercial de Pernambuco em 24 de outubro de 2012 no qual a ora
recorrente BELMAR e a sócia NAVAL GESTORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA, naquele
ato representada pela sócia MARINER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES
LTDA. comunicam o falecimento do sócio JÚLIO MACHADO COSTA FILHO. Naquele
documento, informa-se que:
“(...) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no código civil está
efetuando a recomposição do quadro societário.
Outrossim, NA QUALIDADE DE ÚNICA SÓCIA REMANESCENTE
NAVAL
GESTORA
DE
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ESTÁ
PRATICANDO TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO REGULAR
DESENVOLVIMENTO
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL,
REPRESENTANDO
A
EMPRESA
JUDICIAL
E
EXTRAJUDICIALMENTE
ATÉ
QUE
SEJA
CONCLUÍDO
O
INVENTÁRIO, tudo para respeitar o principio da continuidade da
empresa.”
Verifica-se, da simples comparação de assinaturas (fls. 265 contra fls. 286), que
tal documento, datado de 22 de outubro de 2012, é firmado pelo Sr. Romulo Robérico
Tavares Ramos.
Além disso, verifica-se que a comunicação de falecimento do sócio JÚLIO
MACHADO COSTA FILHO ocorrido em dia 28 de novembro de 2009, somente foi
comunicada pela recorrente à Junta Comercial em 24 de outubro de 2012, portanto em prazo
muito superior ao que previsto no Código Civil, que assim dispunha à época dos fatos:
“Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...)
IV - a falta de pluralidade de sócios, NÃO RECONSTITUÍDA NO
PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS; (Revogado pela Lei no 14.195,
de 2021) (...)
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio
remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da
sociedade sob sua titularidade, requeira no Registro Público de Empresas
Mercantis a transformação do registro da sociedade para empresário
individual, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

deste Código. (Incluído pela lei Complementar no 128, de 2008 e,
posteriormente revogado pela Lei no 14.195, de 2021)
Não há nos autos documento que ateste que houve, por parte da recorrente, pedido
de transformação da sociedade para a forma de empresário individual.

Ressalto que, portanto, a partir de 24 de outubro de 2012, a responsável pela
gestão administrativa, assim como a representação judicial e extrajudicial da recorrente passou a
ser a SÓCIA REMANESCENTE NAVAL GESTORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Assim, os atos de defesa do sujeito passivo deveriam, desde aquele momento, ser
adotados por representante por ela indicado e não, como ocorreu conforme descrito abaixo, por
atos da inventariante, pois a sua participação na sociedade está limitada às questões que
envolvem o patrimônio (leia-se, as cotas da sociedade) da contribuinte BELMAR e não a sua
representação perante órgãos de fiscalização ou administrativos fiscais, como é o caso do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
iv.
À despeito desse entendimento, observo que, como constou no relatório da DRJ,
por força da Intimação n° 767/2014 (fls. 137), de 21 de janeiro de 2014, a BELMAR
COMERCIO NÁUTICO LTDA foi instada a comprovar a regularidade da representação, nos
seguintes termos:
“Nos sistemas de cadastro da Receita Federal do Brasil não consta que o Sr.
RÔMULO ROBERICO TAVARES RAMOS pertence ao quadro societário
dessa empresa. Entretanto, nos autos do processo acima citado há uma
procuração particular assinada pelo Sr. Rômulo outorgando poderes ao Sr.
Mareio Fam Gondim para representar a pessoa jurídica perante a RFB.
Dessa forma solicitamos a entrega de cópia autenticada do documento que
comprove a participação de RÔMULO ROBERICO TAVARES RAMOS no quadro
societário da entidade, a fim de que seja dada continuidade aos demais
procedimentos.”

Tal comprovação não foi nem poderia ter sido feita, dado que o Sr. Rômulo não foi em
nenhum momento sócio da empresa ou das empresas que compunham a sociedade.
v.
No entanto, apenas em 06 de junho de 2014 quando da apresentação da
Impugnação da BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA ao lançamento de ofício
consubstanciado no Auto de Infração DEBCAD n° 51.058.092-0, foi juntada procuração
particular firmada pelo Sr. Romulo Robérico Tavares Ramos em 29 de maio de 2014, em
tese representante da impugnante BELMAR “em conformidade com o seu contrato social” ao
ora também patrono do Recurso Voluntário, Dr. Márcio Fam Gondim (fls. 265).

vi.
A fim de supostamente regularizar a representação, a empresa, representada
erroneamente pela inventariante, apresentou a petição de fls. 326, de 02 de julho de 2014,
acompanhada dos seguintes documentos:
a) (Doc. 1 - fls. 329) Procuração Pública de 23 de outubro de 2013 da
BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA-ME, na qual compareceu como
outorgante BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA-ME, representada pela
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

inventariante TEREZA MARIA FRAGOSO MACHADO COSTA, do
ESPÓLIO DE JÚLIO MACHADO COSTA FILHO, na qual foi nomeado e
constituído como procurador ROMULO ROBERICO TAVARES RAMOS
e conferidos poderes para “representá-la ativa e passivamente perante as
instituições públicas, com a finalidade exclusiva de regularizar a sucessão
do sócio JÚLIO MACHADO COSTA FILHO em virtude de falecimento,
inclusive mas não se-limitando à Secretaria da Receita do Estado de
Pernambuco, Receita Federal do Brasil, Justiça e Ministério do Trabalho,
Justiça Federal e Justiça Comum, bem como em quaisquer de suas
Secretarias e/ou Departamentos, podendo receber citações e intimações,
assinar autos de penhora, requerer o parcelamento de débitos, tomar ciência
de autos de infração, proceder ao lançamento por homologação, bem como,
poderes para constituir procuradores judiciais e extrajudiciais, bem como
poderes para representar a empresa/outorgante perante o ICP (INFRA
ESTRUTURA /DE CHAVES PÚBLICAS) Brasil, em sua repartição
competente, visando exclusivamente implementar o processo de certificação
digital que, esta sendo efetivado perante CertiSign Certificadora Digital S.A,
podendo para tal fim, apresentar documentos, preencher formulários,
requerimentos, pagar taxas, assinar o que for preciso e necessário, receber
protocolo e tudo mais praticar para o fiel e cabal desempenho do presente
Mandato. Certifico ainda que, a qualificação do Outorgado e a descrição do
objeto, do presente mandato foram
devidamente declarados pelo
representante da Outorgante, sendo toda responsabilidade civil e criminal por
sua inteira veracidade, devendo a prova destas declarações ser exigida
diretamente pelo (sic) órgãos ou pessoas a quem este instrumento público
interessar, praticando, enfim; todos os atos necessários ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato. (...)”

b) (Doc. 2 - fls. 327) Procuração particular datada de 05 de setembro de
2013 da BELMAR COMERCIO NÁUTICO LTDA. ME, então representada
pelo ESPÓLIO DE JÚLIO MACHADO COSTA FILHO, representado por
sua vez pela inventariante, a viúva TEREZA MARIA FRAGOSO
MACHADO COSTA, nomeada conforme escritura pública de inventário
extrajudicial e partilha consensual lavrada em 10/06/2013, sob o protocolo
071073, às fls. 113, do Livro 0026-1, perante o 8° Tabelionato de Notas do
Recife, na qual são outorgados a ROMULO ROBERICO TAVARES
RAMOS (...) poderes para representá-la ativa e passivamente perante as
instituições públicas, com a finalidade exclusiva de regularizar a sucessão
do sócio JÚLIO MACHADO COSTA FILHO em virtude de falecimento,
inclusive mas não se limitando à Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco, Receita Federal do Brasil, Justiça e Ministério do Trabalho,
Justiça Federal e Justiça Comum, podendo receber citações e intimações,
assinar autos de penhora, requerer o parcelamento de débitos, tomar de autos
de infração, proceder ao lançamento por homologação, bem como, poderes
para constituir procuradores judiciais e extrajudiciais, em fim praticar todos os
atos que se façam necessários ao regular desempenho da atividade empresarial
da Outorgante e sua plena representação perante os órgãos públicos.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

c) Às Fls. 383 verifica-se nova Procuração Privada de 11 de novembro de
2014 na qual “BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA, neste ato
representada pelo ESPÓLIO DE JÚLIO MACHADO COSTA FILHO (...) por
seu procurador Rômulo Roberico Tavares Ramos, outurga a MÁRCIO FAM
GONDIM, (...) os poderes da Cláusula ad judicia previstos no art. 38 do
Código de Processo Civil, podendo propor ações, opor exceção de pré-
executividade, embargos à execução, interpor recursos perante qualquer
instância, enfim, praticar todos os atos que se façam necessários para o bom e
fiel cumprimento deste mandato.

d) Às fls. 396, por meio da Intimação no 059/2015 C, de 29 de abril de 2015,
membro da Equipe de Cobrança Centralizada/SECAT intima a ora recorrente,
BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA (BOAT SHOP) para, no que se
refere à impugnação do Auto de Infração DEBCAD no 51.058.092-0:

1. Ratificar a petição de folha 355 a 359 do processo
supramencionado; OU
2. Apresentar procuração outorgando poderes a Márcio Fam Gondim
para este representá-lo junto à Receita Federal do Brasil, com a
designação e a extensão dos poderes conferidos no âmbito da Receita
Federal do Brasil (a procuração de folha 383 com a cláusula ad
judicia só é válida no Poder Judiciário).
Findo o prazo, a falta de atendimento a esta intimação implicará na
negativa de seguimento do pedido, revelia e continuidade da
cobrança.

e) Em 22 de maio de 2015, BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA (...) em
atendimento em atendimento à Intimação n° 59/2015 (doc. 01), vem
apresentar procuração anexa (doc. 02), com poderes específicos para atuação
do advogado abaixo no processo em referência, requerendo, por conseguinte, a
sua juntada aos autos e o regular prosseguimento do feito.”
Tal procedimento se dá em vista da Súmula CARF no 129, que estabelece que,
“constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo
deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento
do recurso administrativo.”

f) Às fls. 425, por presente instrumento particular datado de 19 de maio de
2015, “BELMAR COMÉRCIO NÁUTICO LTDA. (...) neste ato representada
pelo ESPÓLIO DE JÚLIO MACHADO COSTA FILHO (...) por seu
procurador Rômulo Roberico Tavares Ramos, outorga a MÁRCIO FAM
GONDIM, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/PE n° 17.612,
com Escritório Profissional na Rua Conselheiro Portela, n. 162, Bairro do
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724044/2014-31

Espinheiro, Município do Recife, Estado de Pernambuco, os poderes para
representar a Outorgante perante a Receita Federal do Brasil - RFB,
especificamente para patrocinar impugnação e recurso no processo n°
10480.724044/2014-31, podendo praticar todos os atos processuais
necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive
podendo defender a Outorgante perante a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”

Tais procedimentos, a meu ver, foram realizados sem observância da correta
representação da sociedade que compõe a recorrente BELMAR, dado que, como já ressaltei, a
partir de 24 de outubro de 2012, a responsável pela gestão administrativa, assim como a
representação judicial e extrajudicial da recorrente passou a ser a SÓCIA REMANESCENTE
NAVAL GESTORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Assim, os atos de defesa do sujeito passivo deveriam, desde aquele momento, ser
adotados por representante por ela indicado e não, como ocorreu conforme descrito abaixo, por
atos da inventariante, pois a sua participação na sociedade está limitada às questões que
envolvem o patrimônio da contribuinte BELMAR e não a sua representação perante órgãos de
fiscalização ou administrativos fiscais, como é o caso do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Conforme decisão do Colegiado de piso, à qual me alinho, “Com o falecimento do
sócio, cabe à inventariante do espólio o exercício dos direitos inerentes às cotas (Lei n° 10.046,
de 2002, art. 1.056, § 1°3). Dentre esses direitos, não se inclui a sucessão na representação da
sociedade, eis que o poder de administração da sociedade decorre do contrato social ou de ato
separado (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.060), tendo cunho personalíssimo não passível de
transmissão hereditária.”
Assim, no caso concreto, a representação da autuada compete ao sócio
remanescente NAVAL GESTORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA que irregularmente mantém a
sociedade unipessoal em funcionamento (Lei n° 10.046, de 2002, art. 1.036, caput), conforme
documento registrado na Junta Comercial (fls. 286).
Diante da irregularidade na representação da recorrente, voto por não conhecer do
recurso voluntário parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 455
DF CARF MF
Original